Tribunal: TJBA
Processo: 8014209-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014209-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA SANTOS COSTA, KRISTIAN RODRIGO PSCHEIDT

ACORDÃO

Ementa
: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). REVISÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 149, inciso VIII, DO CTN. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. DADOS DE FATURAMENTO ACESSÍVEIS AO FISCO QUANDO DO LANÇAMENTO ORIGINAL. ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO RETROATIVA. TEMA 387 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 8014209-48.2022.8.05.0001, julgou procedente o pedido para anular o crédito tributário referente à diferença da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2014 a 2018, constituído por meio de revisão de lançamento nos autos da Execução Fiscal nº 8063792-70.2020.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a revisão do lançamento da TFF, promovida de ofício pelo Fisco Municipal com base em informações de faturamento da empresa apelada obtidas junto à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA), configura hipótese de erro de fato, apta a autorizar a alteração retroativa do crédito tributário, nos termos do art. 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão de lançamento por erro de fato (art. 149, inciso VIII, CTN) exige o desconhecimento da circunstância à época da constituição do crédito, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 387.

4.
In casu
, o Fisco Municipal dispunha dos dados de faturamento da contribuinte via convênio com a Fazenda Estadual, caracterizando a revisão suplementar como erro de direito (mudança de critério), insuscetível de modificação retroativa (art. 146, CTN).

5. Ilegalidade da cobrança reconhecida em precedente específico desta Corte entre as mesmas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8014209-48.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como apelada,
B2W COMPANHIA DIGITAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)